Tribunal: TJMT
Processo: 1016749-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016749-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), DIANA CORREIA DE SOUZA - CPF: 021.185.941-94 (EMBARGANTE), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), ADP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.102.554/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

DIANA CORREIA DE SOUZA

EMBARGADO(S):
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMENT
A
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para revogar decisão que concedera tutela de urgência determinando a disponibilização de veículo reserva à parte autora, sob o argumento de ausência de urgência apta a justificar a medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão recorrido, ao afastar a urgência da medida, não obstante os documentos médicos e demais elementos probatórios apresentados com a inicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada, não se verificando contradição entre as premissas de fato e a decisão judicial proferida.

4. A discordância da parte com a interpretação judicial não configura vício de contradição, mas mera irresignação, insuscetível de correção por meio de embargos de declaração.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem constituem instrumento para novo julgamento da causa.

6. Não evidenciada a existência de vícios do art. 1.022 do CPC/2015, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contradição na fundamentação do acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com a decisão não constitui vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIANA CORREIA DE SOUZA

contra o acórdão de ID. nº
299099876
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, dou provimento ao recurso,
para reformar a decisão objurgada a fim de se revogar a tutela de urgência que determinou a disponibilização de veículo reserva pela agravante.

A parte embargante alega que o acórdão recorrido apresenta vício de contradição ao afirmar que inexistiria urgência apta a justificar a concessão da tutela antecipada, quando, na realidade, os documentos médicos e demais provas acostadas à petição inicial
comprovam o contrário.

Sustenta que a decisão impugnada afronta os requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que restam devidamente evidenciados tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, este último já concretamente verificado
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
303041897
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

DIANA CORREIA DE SOUZA

EMBARGADO(S):
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIANA CORREIA DE SOUZA

contra o acórdão de ID. nº
299099876
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, dou provimento ao recurso,
para reformar a decisão objurgada a fim de se revogar a tutela de urgência que determinou a disponibilização de veículo reserva pela agravante.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADA
: DIANA CORREIA DE SOUZA

AUTOS DE ORIGEM: 1000322-74.2025.8.11.0024

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar movida pela ora agravada contra a suposta responsável pelo acidente veicular (ADP Comércio de Alimentos Ltda. / Supermercado Bom Preço) e contra Tokio Marine Seguradora S.A., ora agravante, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à recorrente o fornecimento de veículo reserva da categoria “econômico”, pelo prazo inicial de 60 dias, prorrogável mediante reavaliação justificada.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, demonstrada por meio de documentação que evidencia a perda total do veículo e a apropriação indevida pela seguradora há mais de um ano, bem como o perigo de dano, decorrente da situação que já se estende por 17 meses e causa prejuízos contínuos à parte autora, a qual comprovou necessidade de deslocamento para trabalho e tratamento de saúde.

Considerando, contudo, a ausência de
situação de emergência
absoluta e a existência de renda, o Juízo de Primeira Instância deferiu a medida de forma parcial e por prazo determinado, com base no princípio da proporcionalidade e na menor onerosidade possível, entendendo não haver perigo de irreversibilidade da medida, que poderá ser revogada ou reavaliada a qualquer tempo.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência

A agravante, seguradora da primeira ré, esta supostamente responsável pelo acidente veicular, assevera que não está fazendo retenção indevida do veículo acidentado da autora/agravada, pois sustenta, por meio de “prints” de tela do histórico do processo extrajudicial do sinistro, que houve tentativa de devolver o automóvel à agravada, porém,
esta
se negou a aceitá-lo.

Ademais, a recorrente argumenta que não há relação contratual com a autora, agravada, mas apenas com a primeira ré, ADP Comércio de Alimentos Ltda., inexistindo, portanto, obrigações perante a requerente/agravada.

Destaca que a cláusula de carro reserva na apólice é exclusiva ao segurado, e a autora é terceira.

Além disso, aduz que não há comprovação de pagamento de aluguel de veículo pela autora/agravada.

Aduz, também, que não há perigo de dano irreparável, uma vez que a autora/agravada formulou seu pedido de tutela de urgência 17 (dezessete) meses após o sinistro.

Assim, postula pela revogação da decisão que concedeu a tutela antecipada ou, subsidiariamente, que a obrigação de fornecimento de carro seja atribuída à primeira requerida (segurado).

Pois bem
. Não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de se caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Ressai dos autos que a autora, ora agravada, sustenta que em decorrência de acidente ocorrido em 13/11/2023, causado por motorista da primeira ré, ADP Comércio de Alimentos Ltda. (Supermercado Bom Preço), teve seu veículo VW/Gol MPI completamente avariado, tendo sido confirmada perda total pelo próprio laudo da seguradora da primeira requerida.

Passados 17 meses, a agravada alega que o veículo não foi devolvido nem houve indenização integral, encontrando-se apropriado indevidamente pela seguradora do Supermercado desde 15/12/2023, e que durante todo esse período, a autora continua pagando o financiamento do veículo, além de arcar com custos elevados de transporte para trabalho e tratamento médico.

Ocorre que,
assiste razão à agravante
.

Com efeito, embora haja expressiva jurisprudência reconhecendo a ineficácia de cláusulas de exclusão de cobertura securitária perante terceiros prejudicados que não concorreram para o sinistro ou para o agravamento do risco, verifica-se, no caso concreto, a ausência do requisito
cumulativo do
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
.

Isso porque, o sinistro ocorreu em novembro de 2023, enquanto a ação judicial foi proposta apenas em fevereiro de 2025, evidenciando lapso temporal superior a 17 meses. Essa inércia processual por parte da autora
fragiliza a urgência alegada
, pois não se vislumbra situação de iminência de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida liminar
inaudita altera parte
.

Assevera-se que não há nos autos prova a demonstrar que a autora tentou, sem sucesso, nestes 17 meses, obter o veículo reserva perante a seguradora agravante.

Também não se evidencia risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, ressalta-se que a alegação da autora, de retenção indevida do seu veículo com perda total pela seguradora, ora agravante, além de necessitar de dilação probatória em razão das cópias de informações do processo extrajudicial securitário, no qual preposto da seguradora declara que a agravada se negou a receber o veículo, não justifica a demora de 17 meses em solicitar o carro reserva, pois são situações distintas e juridicamente autônomas.

A pretensão de fornecimento de veículo reserva, por sua natureza, está vinculada à urgência e à necessidade imediata de mobilidade.

Assim, a omissão prolongada da parte autora em buscar judicialmente essa medida revela a ausência de urgência contemporânea e enfraquece o requisito do
periculum in mora
, imprescindível à concessão da tutela provisória, conforme dispõe o citado art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

2. O art. 995, parágrafo único, do CPC preceitua que compete a esta Corte suspender a eficácia do acórdão de origem se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e se ficar demonstrada a probabilidade de êxito do recurso.

3. Hipótese em que, a princípio,
não há, cumulativamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora que justifiquem a pretensão autoral e, tampouco, o indeferimento da medida implicará prejuízo "irreparável" à ora agravante
. Ao contrário, a concessão da liminar poderia gerar a irreversibilidade da medida, em prejuízo do interesse público. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
na Pet: 14524 RJ 2021/0279390-5, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor,
somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso, ratifico a decisão liminar recursal e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada a fim de se revogar a tutela de urgência que determinou a disponibilização de veículo reserva pela agravante.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025